Tribunal: TJMT
Processo: 1000373-46.2020.8.11.0029
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000373-46.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JACLENY LIMA DA SILVA - CPF: 023.244.621-09 (APELADO), WESLEN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 807.669.431-00 (APELADO), GIAN RAUBER - CPF: 047.012.891-75 (APELADO), J. V. L. D. J. - CPF: 082.884.141-17 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Gilmario Vitorio de Jesus (APELANTE), GILMARIO VITORIO DE JESUS - CPF: 838.742.081-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JACLENY LIMA DA SILVA - CPF: 023.244.621-09 (VÍTIMA), WESLEN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 807.669.431-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 9o DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1
. ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA AUTORIA –
2.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO

– OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – SUBSUNÇÃO DO COMPORTAMENTO A TIPO PENAL MAIS GRAVE –
3.
RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER.

1.
Incabível a absolvição quando a existência do delito de lesão corporal qualificada – materialidade – bem como sua autoria, ficarem comprovados, concomitantemente, pela dinâmica fática do crime, ocorrido no âmbito doméstico, pela palavra da vítima e pela prova pericial encartada nos autos;

2.

Constatado que houve ofensa à integridade física da vítima, impossível se desclassificar o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, que, como cediço, é conduta típica residual cabível em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Gilmario Vitorio de Jesus
interpôs, a tempo e modo, Recurso de Apelação Criminal contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime aberto, de 3 meses de detenção, pela autoria do crime de Lesão corporal praticado com violência doméstica, previsto no art. 129, §9°, do CP.

Inconformado, ele busca ser
absolvido
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime em tela para a contravenção penal de Vias de fato prevista no art. 21 do Decreto-Lei 3688/41. (Fls. 281/286).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do Apelo às fls. 291/294; igualmente, assim opina a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer não sumariado (fls. 300/305).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 15 de julho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Na noite de 21 de novembro de 2019, no
interior de uma residência particular situada na cidade de Canarana-MT,
Gilmario Vitorio de Jesus
, em visível estado de embriaguez, agrediu, com um pedaço de madeira (cabo de rodo) a convivente
Jacleny Lima da Silva
, causando-lhe lesão (escoriação) no antebraço direito.

A existência do crime de Lesão corporal qualificada pela violência doméstica, inclusive, com vestígios materiais respectivos - materialidade -, exsurge do teor do: auto de prisão em flagrante de fl. 14; Boletim de ocorrência de fls. 20/22; L
audo pericial de fl. 42/43 e Mapa topográfico para a localização de lesões de fls.

44/45
, além da prova oral produzida durante a instrução criminal que demonstra à saciedade que o delito aconteceu no dia, hora, local e maneira mencionados na denúncia.

A prova da autoria extrai-se dos depoimentos da vítima que, ao ser ouvida na delegacia, afirmou que, no dia do crime, chegou do trabalho e encontrou o companheiro alcoolizado sendo que ele pegou um pedaço de pau e lhe desferiu um golpe no braço, causando-lhe uma lesão (fl. 28).

Em juízo, ratificou tal declaração, esclarecendo que o apelante estava bêbado e lhe bateu no braço com um “ferro, alguma coisa”, vindo a deixar seu braço roxo (fls. 253/257).

Como sabido, nos crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, em especial, quando a lesão por ela sofrida está comprovada por prova pericial, como na hipótese dos autos, posto que registradas no Laudo pericial de fl. 42/43 e no Mapa topográfico para a localização de lesões de fls.

44/45.

Quanto ao tema, confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça, registrado no acórdão assim ementado:

“1. (...). Em crimes de violência doméstica e familiar nos quais em especial a palavra da vítima se revela de grande importância, ainda mais quando amparada por provas documentais e testemunhos em juízo, merece maior credibilidade, diante natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando não há qualquer motivo para se duvidar de tais palavras e testemunhos. (...)”. (TJMT. N.U 0015623-39.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022)

Mesmo que assim não fosse, a agressão foi presenciada pelo filho do casal, o adolescente
J.V.L. de J.
, o qual asseverou, na delegacia, que o pai “pegou um pedaço de ferro e foi para cima de sua mãe” (fls. 52/53).

Dessarte, em que pese o apelante ter negado a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal, tal negativa restou refutada pelas provas supracitadas de modo que não há que se falar em absolvição por ausência de provas.

II
– Também não comporta provimento o pedido de desclassificação do delito acima para Vias de fato, uma vez que a referida contravenção penal é subsidiária e só se aplica quando a violência exercida contra a pessoa não resulte em ofensa à sua integridade física ou psíquica, tal como ilustra o seguinte julgado:

“(...). ‘Se a vítima ficou com [...] hematomas no corpo decorrentes de agressão perpetrada pelo apelante, é certo que houve um dano interno à normalidade funcional de seu organismo, denotando, assim, a existência de ofensa à sua integridade física, isto é, de lesão corporal, não se podendo falar, portanto, em desclassificação do ilícito descrito no art. 129, § 9o do Código Penal para a contravenção penal de vias de fato, que se consubstancia em infração residual em casos de agressões que não caracterizam crime mais grave’. (TJMT, Ap no 0001026-69.2013.8.11.0010)”. (TJMT; N.U 1000504-21.2020.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

Especificamente na hipótese versanda o Laudo pericial de fl. 42/43 e o Mapa topográfico para a localização de lesões de fls.

44/45 comprovam que houve ofensa à integridade física da vítima, sendo, tal ferimento, – escoriação (arranhadura) no antebraço direito –, compatível com a narrativa de
Jacleny Lima da Silva
no sentido de que o apelante lhe bateu com um objeto.

Portanto, inviável a desclassificação da conduta de lesão corporal para a contravenção penal das vias de fatos, já que, ficou devidamente comprovado que
Gilmario Vitorio de Jesus
causou danos à integridade física da ofendida.

III
– Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer ministerial
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal, mantendo a sentença invectivada tal como foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022